Tribunal: TJES
Processo: 5024046-62.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024046-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GABRIEL DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: JONAS VIEIRA MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. PEDIDO EXPRESSO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, decorrente de um empréstimo garantido por cheque sem eficácia de título extrajudicial, com condenação do recorrido no pagamento de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com as devidas atualizações.

A sentença recorrida (ID 15028152) declarou extinta a execução por inexistência de bens penhoráveis, na forma do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, ao argumento de que o valor que havia sido bloqueado via SISBAJUD é impenhorável.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 15028161).

Irresignado, o exequente interpôs recurso inominado (ID 15028162), requerendo a reforma da sentença para fins de reconhecer a existência de bens penhorados e determinar a suspensão do feito pelo período de um ano para aguardar o desenrolar do inventário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Consta do despacho de ID 15028120 a determinação de penhora no rosto dos autos do processo nº 0984792-59.1998.8.08.0024, em que o Executado destes autos, ora recorrido, figura na qualidade de herdeiro, com a reserva da quantia de R$ 6.571,16 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), devidamente atualizada em 20/09/2022.

Comprovante de penhora no rosto dos autos de inventário no ID 15028129.

Ocorre que o recorrente apresentou petição de ID 15028130, na qual além de informar a penhora nos autos do inventário, requereu:

“1. Nova pesquisa por numerário nas contas-correntes e aplicações em nome do requerido, utilizando-se inclusive o sistema de reiterações automáticas (teimosinha) do SISBAJUD, pelo prazo que Vossa Excelência entender necessário;

2. No caso de a medida acima pleiteada não surtir resultados, pede-se seja mantida a penhora no rosto dos autos de nº 0984792-59.1998.8.08.0024.”

Verifico, ainda, que em despachos subsequentes foram realizadas consultas ao SISBAJUD (IDs 15028136 e 15028139), das quais resultou a identificação de saldo parcial, reputado impenhorável. Em razão disso, a sentença recorrida extinguiu o feito por ausência de bens penhoráveis.

Todavia, observa-se que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido formulado no item “2” da mencionada petição, qual seja, a manutenção da penhora no rosto dos autos de nº 0984792-59.1998.8.08.0024.

Inicialmente, importa destacar que a penhora no rosto dos autos é compatível com o procedimento de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
- É COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS A REALIZAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
2 - INDICANDO O CREDOR CRÉDITO A SER RECEBIDO EM PROCESSO JUDICIAL, CABE AO JUIZ DEFERIR A PENHORA E ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE SUA DETERMINAÇÃO. 3 -
É IRRELEVANTE SE O CRÉDITO PENHORADO DEMANDARÁ TEMPO PARA SER REVERTIDO EM FAVOR DO CREDOR, UMA VEZ QUE DEVE PREVALECER O INTERESSE DA PARTE
. 4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - DVJ: 20130020230925 DF 0023092-84.2013.8.07.0000 , Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO , Data de Julgamento: 15/10/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2013 . Pág.: 382)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. I. O arquivamento da ação de inventário não obsta a realização da penhora
. Nessa condição, possível a penhora no rosto dos autos do inventário, conforme determinado pelo juízo na origem, ressalvando, contudo, que a constrição fica limitada ao quinhão hereditário de cada devedor.
Autorização que decorre da aplicação do princípio da saisine. II. Não há falar em excesso de penhora (segunda penhora), uma vez que, mesmo já existindo penhora no processo de inventário, tal não impede a realização de atos outros - garantia ou expropriação -, conforme bem mencionou o juízo na origem. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70076647684 RS , Relator: Ergio Roque Menine , Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)?.

Desse modo, considerando que foi regularmente determinada a penhora no rosto dos autos do processo nº 0984792-59.1998.8.08.0024 e inexistindo qualquer óbice à sua manutenção, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução, ante a existência da reserva de crédito decorrente da referida penhora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pela Recorrente, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o
regular prosseguimento da execução, ante a existência de penhora no rosto dos autos do processo nº 0984792-59.1998.8.08.0024. Deixo de condenar o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em razão do provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)